Tribunal: STF
Processo: RHC 54568
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
"Habeas corpus".  Alegações de inepcia da denuncia e de
falta de justa causa que demandam analise aprofundada das  provas.  A
inobservancia do procedimento previsto no artigo  514  do  Código  de
Processo Penal não acarreta nulidade quando não há  prejuizo  para  o
acusado. Esse prejuizo inexiste quando a denuncia  recebida  descreve
crimes funcionais afiancaveis e inafiancaveis em concurso material, e
houve inquerito policial regular para a instrução  da  queixa  ou  da
denuncia, que, portanto, não se basearam, apenas, em documentos ou em
justificação,  a  que  se  refere  o  artigo  513  do  mesmo  Código.
Precedente do STF (RHC 50.664, "in"  RTJ  66/365  e  segs.).  Recurso
ordinário a que se nega provimento.